Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO E DE “ADMINISTRAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL”. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO OU SUBJETIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem a demonstração da probabilidade do direito não se legitima a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. À falta de indicativos de interligação contratual ou associação empresarial, o descumprimento do contrato de “administração de margem consignável” não autoriza a suspensão dos descontos dos empréstimos regularmente contraídos junto a instituições financeiras.
III. Relações contratuais distintas com fornecedores sem interligação empresarial não respaldam a solidariedade por danos provocados ao consumidor, consoante a inteligência do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.